Tribunal: TJSP
Processo: 1019729-57.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CONTRATO DE

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DO CONTRANTE, SEJA DE CONTRATAR SEM COBERTURA SECURITÁRIA, SEJA DE OPTAR PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES E EM ATUAÇÃO NO MERCADO – VENDA CASADA CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – VALORES INDEVIDAMENTE EXIGIDOS QUE DEVEM SER ALVO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO SIMPLES, COM O NATURAL RECÁLCULO DAS PARCELAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.